Tribunal: TJES
Processo: 0027713-50.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027713-50.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME MATHIAS VISTERINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027713-50.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME MATHIAS VISTERINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
E
POSSE DE ARMA DE FOGO
–
ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
- Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal, consistente na ausência de comprovação da licitude do bem apreendido, extraído dos depoimentos dos policiais e das demais provas constantes nos autos, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito de receptação. 2. Os relatos dos policiais somados ao auto de apreensão e laudo de exame de arma de fogo corroboram a incursão do réu no tipo penal insculpido no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, sendo descabida a absolvição em relação a este crime. 3. Inviável a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que o acusado não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0027713-50.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME MATHIAS VISTERINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME MATHIAS VISTERINI
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções dos artigos 12, do Estatuto do Desarmamento, e artigo 180,
caput
, do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de setembro de 2017, policiais militares em patrulhamento preventivo avistaram um veículo Golf, cor prata, placas PPL 9505, com restrição de roubo ocorrido no dia 10/09/2017, que se encontrava estacionado em frente a casa do denunciado.

Efetuadas buscas no local, os Policiais encontraram a chave do referido automóvel, não sendo apresentado pelo acusado qualquer documento que comprovasse a origem lícita do bem, bem como 01 pistola, marca Taurus, modelo 58, calibre .380, numeração KLC73085, inox, com capacidade para 13 munições, acompanhada de 01 carregador com 13 munições intactas, devidamente municiado e carregado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões de apelação, a defesa busca a absolvição do apelante em relação aos crimes pelos quais restou condenado, ao argumento de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para embasar a sua condenação. Ao final, requer a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público de primeiro grau manifesta-se pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer do ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A materialidade delitiva restou refletida pelo Boletim Unificado às fls. 18/20, auto de apreensão de fls. 29, e laudo de exame de arma de fogo de fls. 151/153.

Na audiência de instrução e julgamento foi decretada a revelia do acusado.

Ouvido em juízo, o policial militar Victor Gujanki Marcelino, disse:

“
(...) que durante o patrulhamento de rotina verificou um veículo golf mal estacionado na via, tendo procedido consulta via CIODES a placa do carro tendo sido constatado restrição de furto/roubo; que se dirigiram a residência em frente de onde o carro estava estacionado tendo o morador, ao visualizar a presença policial corrido e lançado, por uma janela de fundo, algo; que o elemento foi abordado e em busca apurou-se que era a chave do veículo; que entrevistado no local, o acusado confessou ter cometido a subtração do veículo com uso de arma de fogo; que o acusado informou que a arma estaria em sua residência no bairro Jaburuna; que foram a residência do réu com o mesmo e, com a autorização deste, adentraram, sendo onde a arma foi localizada (...)”.

Tais declarações foram corroboradas pelo seu colega de farda, o policial militar Fhelipe Lacerda Thomposon.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Como é sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal (...). (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021)

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, tendo em vista a demonstração inequívoca da incursão do réu nas penas cominadas no caput, do artigo 180, do Código Penal.

Da mesma forma, os relatos dos policiais somados ao auto de apreensão e laudo de exame de arma de fogo corroboram a incursão do réu no tipo penal insculpido no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, sendo descabida a absolvição em relação a este crime.

Por fim, busca a defesa a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Entretanto, o acusado não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente, conforme se infere às fls. 77/91, dos autos digitalizados.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.